Tribunal: TJDFT
Processo: 0707776-13.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707776-13.2020.8.07.0010 RECORRENTE: YAGO VIANA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. TER EM DEPÓSITO. ERRO DE TIPO. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. VIABILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. PRESENÇA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONADA. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição. 2. A conduta de armazenar entorpecentes para difusão ilícita se insere naquelas previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 3. O erro de tipo ocorre quando a falsa percepção da realidade faz com o que o agente desconheça a natureza criminosa do fato. O erro sobre a ilicitude do fato ou erro de proibição, por sua vez, acontece quando o agente supõe praticar conduta legal ou legítima, mas que, em verdade, configura ilícito penal. 4. No caso, o fato de o réu ter ciência do conteúdo da mochila em que foram encontrados os entorpecentes, além de já ter sido condenado por tráfico de drogas, afasta a alegação de desconhecimento acerca do caráter ilícito da conduta de “ter em depósito” prevista no tipo penal. 4.1. O erro de tipo e o erro de proibição só podem ser reconhecidos em circunstâncias excepcionais, quando há prova irrefutável do preenchimento dos requisitos legais, o que não restou verificado nos autos. 5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD, ainda que a droga seja considerada substância de menor potencial nocivo (maconha), quando expressiva a quantidade apreendida (1.717,65g). 6. A Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça dispõe “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." Ademais, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, sob o rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou a tese de que: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 6.1. Tendo o julgador utilizado, como elemento de convicção, a admissão do réu quanto ao fato de ter em depósito entorpecentes para mercancia ilícita, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, 155 e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que não há provas contundentes de que teria praticado a mercancia de drogas. Verbera inexistência de elementares do tipo para adequação da sua conduta ao crime de tráfico de entorpecentes. Afirma que as declarações dos policiais se encontram isoladas das demais provas trazidas aos autos, razão pela qual não poderiam ter servido para embasar o decreto condenatório. Entende que deve ser absolvido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, 155 e 386, inciso III, ambos do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.” (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027